Tribunal: TJDFT
Processo: 0722180-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA NO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM COMARCA DE GOIÁS EM REGIME MAIS GRAVOSO. DETERMINADO O RECAMBIAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECAMBIAMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. O recambiamento envolve uma série de etapas que geralmente não acontecem de forma imediata, porque dependem da cooperação entre autoridades de diferentes estados e de uma logística adequada para garantir a segurança do procedimento.

2. Se até o momento não há omissão por parte do Juízo da Execução Penal no Distrito Federal, que tem atuado diligentemente para realizar o recambiamento e permitir a progressão do regime prisional do paciente, não se observa, neste momento, nenhum constrangimento ilegal que precise ser corrigido.

3. Ordem conhecida e denegada.